Tribunal: TJSP
Processo: 2092535-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2092535-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
parte embargante Antonio Jose Waquim Salomao, e a parte embargada Antônio
Aparecido de Carvalho, Luzia Madalena Tonizza de Carvalho, João Vicente Puglia,
Maria José Rizzo Tonizza Puglia, Luciana Tonizza Puglia Bedin.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092535-16.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5953*rl
2/4
Voto no: 5953
Embargos de declaração no: 2092535-16.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São João da Boa Vista
Foro de origem: Foro de São João da Boa Vista
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Misael dos Reis Fagundes
Embargante: Antonio Jose Waquim Salomao
Embargado(a): Antônio Aparecido de Carvalho, Luzia Madalena Tonizza de
Carvalho, João Vicente Puglia, Maria José Rizzo Tonizza Puglia, Luciana Tonizza
Puglia Bedin
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
619/625, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, a parte embargante opôs embargos com efeitos
infrigentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092535-16.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5953*rl
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092535-16.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5953*rl
4/4
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)